Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. POSTERIOR CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. TEMA REPETITIVO No 1.208/STJ. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE IN MALAM PARTEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão indeferiu pedido de aplicação de frações distintas para progressão de regime, mantendo a incidência da fração de 3/5 sobre a pena total unificada, em razão da reincidência do apenado em crime hediondo ou equiparado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a condição de reincidente, reconhecida no curso da execução penal, autoriza a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada ou se impõe a adoção de frações distintas conforme a situação pessoal existente à época de cada condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência constitui condição pessoal do apenado, projetando efeitos sobre a totalidade das penas unificadas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, não se vinculando a título condenatório específico.
4. Ainda que o sentenciado fosse primário à época da primeira condenação por crime hediondo ou equiparado, a superveniência de nova condenação por infração penal da mesma natureza atrai a incidência do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, exigindo o cumprimento da fração de 3/5 da pena para fins de progressão de regime.
5. Ainda sob a égide da Lei no 11.464/2007, a progressão de regime em crimes hediondos ou equiparados já se subordinava à condição pessoal do sentenciado, exigindo-se o cumprimento de 3/5 da pena quando configurada a reincidência, lógica preservada pela Lei no 13.964/2019 no art. 112 da LEP.
6. O entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.208/STJ não configura retroatividade in malam partem, por se tratar de consolidação de entendimento jurisprudencial, sendo inaplicável a vedação constitucional dirigida exclusivamente à lei penal mais gravosa.
V. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 111 e 112, incisos V e VII; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 2o (revogado); Constituição Federal, art. 5o, inciso XLIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.055.920/MG (Tema Repetitivo no 1.208), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 17/10/2023, DJe 20/10/2023; STJ, AgRg no HC no 904.095/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 09/09/2024, DJe 11/09/2024; STF, HC no 236298 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/08/2024, DJe 03/09/2024; TJDFT, Acórdão no 2057075, 1a Turma Criminal, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 16/10/2025, DJe 23/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2077238, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 10/12/2025, DJe 18/12/2025.